Tribunal: TJSP
Processo: 2181114-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO CNH. ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ERA CONDUZIDO POR TERCEIRO. Indicação do condutor não realizada no momento oportuno, não se vislumbrando, ao menos neste momento, irregularidade alguma que pudesse macular a higidez do ato administrativo. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.